Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-70.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão de contrato – Contrato de empréstimo bancário – Alegação de cláusulas abusivas – Sentença de parcial procedência - Cobrança de Seguro - REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP (Tema 972) - Venda casada não configurada - Inexistência de qualquer abusividade – Recurso provido para julgar improcedente a ação.